Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1004905-79.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: NEUSA SIQUEIRA DA SILVA E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorridos: NEUSA SIQUEIRA DA SILVA E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 03/03/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - ABONO PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA - PAGAMENTO DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E DO RECLAMADO IMPROVIDO.
1. O servidor que já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.
2. Restou demonstrado que a reclamante preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.
3. Havendo causa interruptiva da prescrição, decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.
4. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante provido e do reclamado improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004905-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 326.075.471-72 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023